Tribunal: TJBA
Processo: 0501980-82.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501980-82.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: OTICAS SANTA MARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTAA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM DE PRAZO. RESP REPETITIVO Nº 1.340.553/RS. MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA PREMATURA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de cobrança de débitos de ICMS no valor de R$ 7.420,85, antes do efetivo escoamento do prazo prescricional estabelecido no precedente do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve correta aplicação dos parâmetros estabelecidos no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS para contagem do prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal, especificamente quanto aos marcos temporais de início da suspensão e do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso de 1 (um) ano da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 e no precedente firmado no REsp 1.340.553/RS. 4 - No caso concreto, verificou-se que a intimação da Fazenda Pública sobre a suspensão ocorreu em 03.04.2019, iniciando-se o prazo prescricional de 5 anos em 03.04.2020, com término previsto para 03.04.2025. 5 - A sentença extintiva foi proferida em 20.11.2023, quando ainda restavam aproximadamente 16 meses e 13 dias para o escoamento do prazo prescricional, caracterizando reconhecimento prematuro da prescrição em descompasso com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp 2.018.399/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.03.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0501980-82.2016.8.05.0022, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada OTICAS SANTA MARIA LTDA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02